Tribunal: STF
Processo: ARE 1576982
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandro Ferreira Campos interpôs agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 33) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recurso extraordinário (eDoc 26), em que alega violação ao art. 5º, LVII, e ao art. 93, IX, todos da Constituição da República, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDoc 13). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



 



    Ademais, observo que ao manter a condenação do ora recorrente, o Tribunal de Justiça de origem assim se manifestou (eDOC 13):



    No caso posto para exame, conforme bem consignado pelo d. Juiz sentenciante, do cotejo dos elementos probatórios restaram bem esclarecidas as circunstâncias do caso concreto, ficando demonstrado, inequivocamente, a presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime de receptação. 



    Ora, a pretensão recursal de absolvição é infirmada por uma série de fatores que levam à conclusão segura de dolo na conduta do acusado, e que depõem contra a alegada ignorância a respeito da origem ilícita do bem, a começar pelo valor pago pelo veículo, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor bem abaixo do preço de mercado. Outrossim, o acusado informou na delegacia que teria adquirido o veículo em uma feira; que não recebeu qualquer documentação ou recibo que comprovasse o negócio e, tampouco, forneceu dados suficientes para a localização do suposto vendedor. 



    Nesse contexto, o dolo restou evidenciado, não cabendo a absolvição pela prática do delito, isso porque as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos são suficientes para demonstrar que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido e que não agiu de boa-fé. 



    Por conta destas breves considerações, conclui-se que manutenção de sua condenação pela prática do crime de receptação, é medida que se impõe no caso, sendo de rigor, portanto, a conservação da r. sentença combatida, neste aspecto.



    Vê-se, desse modo, que, para se acolher a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.396.056 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente